Tribunal: TJSP
Processo: 1002372-49.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002372-49.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado JEIMES RUBEN DA COSTA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002372-49.2017.8.26.0020 -Voto no 33665
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. NOSSA SENHORA DO Ó – 1a V. CÍVEL
Apelante: BANCO SANTANDER S/A
Apelado: JEIMES RUBEN DA COSTA SILVA
MM. Juiz Prolator: Roberto Luiz Corcioli Filho
VOTO No 33.665
Ação de obrigação de fazer. Financiamento imobiliário.
Comprovado o resultado frutífero das tratativas acerca de
parcelas inadimplidas, não poderia o credor proceder à
consolidação da propriedade fiduciária, notadamente
diante da nulidade da notificação extrajudicial.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 214/215, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, decorrente de financiamento
de imóvel com alienação fiduciária em garantia, para admitir a purgação da mora
pelo autor, nos termos do art. 26, §1o, da Lei 9.514/1997, e condenar o requerido ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$2.000,00.
Apela o réu (fls. 220/236). Sustenta que o autor deixou
transcorrer in albis o prazo para purgação da mora, contado da notificação
extrajudicial, e mesmo do acordo firmado. Afirma que, decorrido o prazo, opera-se o
vencimento antecipado da dívida, e é exercício regular de direito a consolidação da
propriedade fiduciária, cujo escopo é liquidar a dívida do contrato, sendo impossível
a imposição de novo acordo entre as partes. Acrescenta que as tratativas em curso
não tinham o condão de suspender a eficácia das cláusulas contratuais. Assevera
que o procedimento extrajudicial não possui qualquer vício, sendo válida a
consolidação averbada. Esclarece que houve intimação até mesmo acerca das
datas para realização dos leilões. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso não contrariado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002372-49.2017.8.26.0020 -Voto no 33665
3
Consta dos autos que as partes celebraram pacto de alienação
fiduciária de imóvel em garantia do pagamento do preço de contrato de compra e
venda, celebrado com terceiro (fls. 82/97), por meio do qual o autor se comprometeu
ao pagamento de 420 parcelas mensais, a primeira delas no valor de R$2.139,11,
com vencimento previsto para 28.07.2013. Na inicial, o requerente afirma que incidiu
em mora em meados de 2016, e que, em tratativas com escritório de advocacia
representante do requerido em janeiro de 2017, ajustou-se o pagamento da dívida
vencida. Esclarece o autor que, mesmo em contato com gerente de reestruturação
de crédito, não recebeu o boleto para pagamento, sendo surpreendido, em
31.01.2017, com notificação do 8o CRI, para pagamento da integralidade da dívida,
sob pena de perda da propriedade. Assim, pretende suspender os atos
expropriatórios, e compelir a requerida a aceitar o pagamento da dívida vencida,
mantendo-se o contrato.
Foi
ofertada
contestação
(fls.
141/153),
sobrevindo
manifestação contrária à dilação probatória (fls. 205/206), depósitos judiciais, e a r.
sentença, que julgou parcialmente procedente a lide.
A decisão recorrida deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a r. sentença assentou que, havendo sucesso
nas tratativas sobre as parcelas vencidas, do que há prova nos autos, não deveria o
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp 641.963/ES, 2a Turma,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e
REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002372-49.2017.8.26.0020 -Voto no 33665
4
requerido proceder à consolidação da propriedade fiduciária com fundamento na
mora do requerente, a fim de respeitar a boa-fé que deveria permear a negociação.
Transcreva-se, por oportuno:
“Ora, se as partes chegaram a se acertar para a regularização do
débito, não poderia o réu provavelmente por meio de outro setor
dentro de sua estrutura
ter dado continuidade ao processo de
consolidação da propriedade, notificando o autor.” (fls. 214/215).
Além disso, não foram esclarecidas em contestação as
circunstâncias observadas na decisão liminar, que permitem concluir pela nulidade
da notificação extrajudicial acerca da mora:
“Conforme consignado na decisão liminar, parece haver uma
incongruência na data apontada na averbação de consolidação de
propriedade relativa à constituição em mora. Aliás, se o próprio
protocolo de tal consolidação deu-se antes mesmo da efetiva
notificação recebida pelo autor, parece ter havido uma nulidade em
tal ato. E vale observar que o réu não esclareceu tal divergência em
sua contestação.” (fl. 215)
Nesse contexto, outros fundamentos são dispensáveis diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos
artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para R$3.000,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator